Tribunal: TJDFT
Processo: 0703755-27.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para a reparação de danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito. Em seu recurso alega que as diversas provas nos autos demonstram que o acidente ocorreu por imprudência do réu que, sem a devida sinalização, adentrou de forma abrupta na faixa de rolamento que já estava sendo ocupada pela parte autora. Para tanto, reforça que estava realizando mudança de faixa com a devida cautela, enquanto que o réu realizou alteração de faixa de modo repentino, adentrando no local que estava sendo acessado pela parte autora.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito.
III. Razões de decidir
4. Na hipótese a parte autora esclarece que o acidente ocorreu no momento que estava mudando de faixa. Contudo, as provas nos autos não permitem corroborar a tese de que o acidente ocorreu por culpa da parte ré. Para tanto, pontue-se que o único elemento que contribui para a análise da colisão é o vídeo ID 73329636. Assim, pela posição dos veículos é possível concluir que, no momento em que a autora estava mudando de faixa aconteceu a colisão com o veículo do réu que já estava naquela faixa em que a autora pretendia ingressar. Ainda que a autora argumente que o veículo do réu não estava inicialmente naquele local, sob a tese de que ele teria se deslocado para aquela faixa de forma abrupta e sem seta, não há comprovação do alegado. Reitera-se que a única constatação é que o automóvel da autora atingiu um veículo que já estava naquela faixa em momento anterior.
5. Assim, a preferência naquele momento era do veículo da parte ré, que já transitava na faixa invadida pela parte autora, sendo a conduta da parte autora recorrente que ensejou a colisão. Destaca-se que a manobra efetuada pela parte autora ocorreu em desacordo com o artigo 34 do CTB (“O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”) e também o artigo 29, XI, “b”, combinado com o artigo 29 §1o, ambos do CTB, os quais assinalam que quando da transposição de faixa cumpre ao condutor “afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança”. Assim, ao efetuar a mudança de faixa a parte autora não observou a existência de um veículo prévio no mesmo local, o que resultou no acidente de trânsito. Desse modo, não prospera o pedido de reparação pelos danos alegados.
IV. Dispositivo e tese
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: CTB, arts. 29 e 34.
Jurisprudência relevante citada: n/a.